Tribunal: TJDFT
Processo: 0713685-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713685-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POLYANNA NOE DOS SANTOS AGRAVADO: ACTUAL - CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO POLYANNA NOE DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 152701329, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra ACTUAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA LTDA e DETRAN/DF, in verbis: “Vistos etc. Recebo a petição de ID 153960611 como pedido de reconsideração. No entanto, indefiro a reconsideração e mantenho a decisão que negou o pedido de suspensão. A parte autora fundamenta o seu pedido de suspensão do processo no art. 313, V, b, e VI do Código de Processo Civil. Esclareço que os fatos alegados pela requerente não se enquadram nas hipóteses elencadas. A alínea b trata de situação específica em que há necessidade de requisição de produção de prova a outro juízo. Nesse caso, a prova necessária ao julgamento da lide será produzida nestes autos. Também não vislumbro a ocorrência de motivo de força maior. De acordo com o sítio eletrônico do TJDFT, "[...] os casos de força maior seriam os fatos humanos ou naturais, que podem até ser previstos, mas da mesma maneira não podem ser impedidos; por exemplo, os fenômenos da natureza, tais como tempestades, furacões, raios etc. ou fatos humanos como guerras, revoluções, e outros". A realização de sessões de fisioterapia pela parte autora não se enquadram no conceito apresentado. Quanto ao requerimento de produção de prova prática de direção, concedo o prazo adicional de 15 (quinze) dias para que a parte esclareça se se trata da mencionada "avaliação clínica durante prova prática de direção veicular" (ID 149322554 - Pág. 4). Na oportunidade, deverá indicar a especialidade do perito necessário para a avaliação clínica. Pontuo, desde já, que a prova prática de direção veicular será realizada pelo órgão de trânsito responsável. INTIMEM-SE. Adote a Serventia as providências pertinentes.” De outro turno, a r. decisão supracitada foi motivada pelo pedido de reconsideração da seguinte r. decisão (id. 152701329, autos originários): “A parte autora, em réplica, requereu a suspensão do feito por 1 (um) ano, porquanto está temporariamente impedida de realizar avaliação clínica para demonstrar sua capacidade para guiar veículo automotor. Os réus manifestaram-se contrariamente ao pedido. Ocorre que os pedidos formulados na inicial estão fulcrados na tese da ilegitimidade do ato que considerou a autora inapta para dirigir veículo automotor, o que impõe a verificação de sua condição clínica atual, sendo assim, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito por um ano, pois a realidade fática futura poderá ser diversa daquela que provocou o ajuizamento do feito. Destarte prossiga-se, INTIMANDO-SE AS PARTES para, no prazo comum e improrrogável de 05 (cinco) dias, dizerem se têm o interesse no julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, ou especificarem todas as provas que pretendem produzir, independentemente de manifestação anterior nesse sentido, devendo fazê-lo de forma justificada, indicando a pertinência da prova com o fato que pretende demonstrar, e observando rigorosamente as normas dispostas no Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Ressalto que o requerimento de provas deverá observar as seguintes balizas: 1) na hipótese de requerimento de prova pericial, a parte deverá indicar a especialidade do perito, trazer os quesitos sobre os quais pretende obter esclarecimento e indicar, caso deseje, assistente técnico, não sendo admissível pedido de produção de prova pericial quando a verificação for impraticável, para a comprovar fato que não dependa de conhecimento técnico especializado ou que já tenha sido comprovado nos autos, nos termos do art. 464, §1o, do Código de Processo Civil; 2) na hipótese de prova testemunhal: a) serão admitidas até 03 (três) testemunhas para a prova de cada fato, nos termos do art. 357, § 4o, do Código de Processo Civil; b) o rol de testemunhas deverá observar o disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil, indicando em relação a cada testemunha a profissão, o estado civil, o número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, bem como, em se tratando de servidor público, o número de sua matrícula, informação sem a qual não é possível requisitar a testemunha; c) é imprescindível indicar os fatos sobre os quais irá depor cada testemunha, a fim de possibilitar a verificação da pertinência da prova para o esclarecimento da lide; d) uma vez apresentado o rol de testemunhas, a parte somente poderá substituir a testemunha que falecer, que não estiver em condições de depor por motivo de saúde ou que não for localizada por não mais residir e trabalhar nos locais indicados; e) não é admissível a inquirição de testemunhas sobre fatos que somente podem ser comprovados por documentos ou que eventualmente já tenham sido provados pelos documentos constantes dos autos ou pela confissão da parte contrária, nos termos do art. 443 do Código de Processo Civil, bem como daquelas que sejam incapazes, impedidas ou suspeitas, nos termos do art. 447 do mesmo diploma legal; 3) na hipótese de prova documental, nos termos do art. 434, caput, e art. 435 do Código de Processo Civil, somente será admitida: a) em relação à parte autora, a juntada de documentos formados, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a propositura da ação, aqueles destinados à contraprova ou os que forem relativos a fatos ocorridos durante o curso do processo, devendo a parte, em todo caso, comprovar a impossibilidade de juntá-los anteriormente; b) em relação à parte ré, a juntada de documentos formados, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a contestação, aqueles destinados à contraprova ou os que forem relativos a fatos ocorridos durante o curso do processo, devendo a parte, em todo caso, comprovar a impossibilidade de juntá-los anteriormente. Destaco que somente será admitido pedido de depoimento pessoal da parte contrária, nos termos do art. 385 do Código de Processo Civil, sendo incabível o pedido de depoimento pessoal da própria parte. As partes deverão abster-se de produzirem provas e praticarem atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. As orientações aqui dispostas deverão ser rigorosamente observadas pelas partes, sob pena de indeferimento dos pedidos e multa por ofensa à dignidade da justiça, sem prejuízo de outras sanções que se mostrarem cabíveis. A fim de evitar prejuízos às partes e ao erário com a prática de diligências desnecessárias ou a mera repetição de atos, bem como promover maior celeridade ao trâmite processual, o interesse no julgamento antecipado da lide será presumido em relação à parte que permanecer silente.” A controvérsia deste recurso, qual seja, indeferimento de pedido de suspensão do processo, não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora